Tribunal: TJPA
Processo: 0816286-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816286-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MATOGROSSO PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MARIOCIR JOSE BALESTRERI, BEATRIZ CAPPELLARI BALESTRERI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO EM PARTE – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – DECISÃO ANALISOU E REJEITOU, FUDAMENTADAMENTE, TODOS OS PONTOS LEVANTADOS PELA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
REVISÃO DE MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É VIA INADEQUADA –EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Acolhimento para corrigir erro material.

2. No mais, da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo de Instrumento.

2. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

3. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, apenas para sanar erro material.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

MATOGROSSO PARTICIPACOES LTDA opôs embargos de declaração (ID nº. 19300650),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

17175994
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDCIIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ADQUIRENTE REQUEREU A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – MEDIDA SUSPENSA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ – NEGATIVA DE LIMINAR NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTAR A SUSPENSÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO NA INTEGRA
”.

Alega o embargante que
, não obstante o conteúdo da ementa, no corpo do texto há um parágrafo com a seguinte referência: “Destarte, não obstante o fato de a arguição de eventual nulidade no leilão extrajudicial ser matéria estranha à ação de imissão de posse, reitera-se que, no momento e por cautela, a manutenção da parte
agravante
na posse do imóvel é medida que se impõe”.

Segundo o embargante, a contradição existe porque a passagem
supra
referiu-se ao a “agravante”, quando, na verdade, deveria ter se referido aos “agravada”.

Juntou, ainda, várias decisões da Egrégia 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em que tem se posicionado no sentido de que a existência de tramitação de outro feito não é capaz de suspender a imissão da posse do imóvel.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 19470965), alegou-se que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, tampouco servem para mero prequestionamento, sem que a decisão embargada seja fundamentada nos requisitos constantes nos art. 1.022, do CPC.

Alegou-se, também, que a embargante tenta o reexame da matéria debatida, por via inadequada, qual seja, os embargos de declaração, visto que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas por esse juízo judicante.

Ressaltou que o único ponto a ser sanado é o erro material no trecho apontado pelo embargante, substituindo-se o trecho “manutenção da parte agravante” por “manutenção da parte agravada”.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

De fato, quando este signatário registrou, no acórdão impugnado, os seguintes dizeres: “
Destarte, não obstante o fato de a arguição de eventual nulidade no leilão extrajudicial ser matéria estranha à ação de imissão de posse, reitera-se que, no momento e por cautela, a manutenção da
parte agravante
na posse do imóvel é medida que se impõe”, na verdade quis se referir
à parte agravada.

O erro material restou insofismável, e deve ser corrigido, uma vez que toda a construção do julgado foi pela manutenção da decisão de 1º Grau.

Todavia,
não é possível rediscutir a decisão nesta via recursal.

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal,
firmando entendimento pela manutenção da decisão interlocutória de 1º Grau
, inclusive juntando precedentes do E. STJ e dos Tribunais Pátrios.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da suspensão da ação de imissão na posse.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante, apenas para sanar erro material no Acórdão de nº.
19069531
.

ONDE SE LÊ:
“Destarte, não obstante o fato de a arguição de eventual nulidade no leilão extrajudicial ser matéria estranha à ação de imissão de posse, reitera-se que, no momento e por cautela, a manutenção da parte
agravante
na posse do imóvel é medida que se impõe”.

LEIA-SE:
“Destarte, não obstante o fato de a arguição de eventual nulidade no leilão extrajudicial ser matéria estranha à ação de imissão de posse, reitera-se que, no momento e por cautela, a manutenção da parte
agravada
na posse do imóvel é medida que se impõe”.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024